Tribunal: TJSP
Processo: 2287969-69.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial de Dermiwil Indústria Plástica Ltda - Agravo de instrumento provido – Alegação de omissão no acórdão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial de Dermiwil Indústria Plástica Ltda - Agravo de instrumento provido – Alegação de omissão no acórdão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.